Tribunal: TJDFT
Processo: 0034151-64.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034151-64.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ÂNGELA ARLENE BERNARDINI, ANTÔNIO LADISLAU COELHO NETTO, DELMA APARECIDA SANTIAGO SEIDE, EVALDO GONÇALVES BRITO, FÁBIO ABNER PESSOA DI CAVALCANTI, FELIPE MIGUEL LAUAND, GERALDO MAIA, GLENDA MARIA SABBAG DA SILVA, GUILHERME VIANA COUTO, JOÃO EDUARDO BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Os poupadores ou seus sucessores detem legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC. Entendimento do C. STJ. 2. Os juros de mora, nos casos de perdas em cadernetas de poupança em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1.361.800/SP - recurso repetitivo). 3. O não pagamento voluntário da dívida exequenda, no prazo de quinze dias, autoriza o acréscimo de multa de dez por cento sobre o débito, bem como de honorários advocatícios (CPC/2015 523 §1o). 4. Não fixados honorários advocatícios na decisão agravada, não é possível a fixação de honorários recursais. 5. Não havendo provas da prática dolosa das condutas descritas no art. 80, do CPC/2015, não se condena por litigância de má-fé. 6. Conheceu-se parcialmente do agravo interno do executado e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Indeferiram-se os pedidos dos exequentes. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) artigos 240 e 405, ambos do CPC, sustentando que o dies a quo para a incidência dos juros de mora é a partir da citação no cumprimento de sentença; b) artigo 85, § 2o, insurgindo-se contra a fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que houve o pagamento dentro do prazo legal, tampouco cabível na fase de cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, afirmando ausência de condição da ação; d) artigo 783 do CPC, asseverando falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado; e) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, argumentando a necessidade de instauração de prévia fase de liquidação. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange à indicada afronta aos artigos 240 e 405, ambos do CPC, quanto ao momento de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Tampouco comporta subir o apelo especial no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que “apesar de ter sido devidamente intimado (fl. 446), ele deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento voluntário da condenação, conforme certidão de fl. 448” (ID. 12455155), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 485, inciso VI, e 783, ambos do CPC, e 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, pois “a ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.o 282 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022). Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome do advogado em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016